Tribunal: STJ
Processo: 0025395-43.2017.8.13.0686
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2258740 - MG(2026/0048875-4)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: CÉLIO GONÇALVES DOS SANTOS
ADVOGADOS
: HEZICK ÁLVARES FILHO - MG057267
MARIANA ROCHA NUNES - MG218183
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
DO
ART. 619
CPP.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
OU
AMBIGUIDADE.
PRETENSÃO
DE
REDISCUSSÃO
DE
MATÉRIA
JÁ
DECIDIDA.
PREQUESTIONAMENTO
DE
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.
INVIABILIDADE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, de fundamentação vinculada, exigem a
demonstração de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no
julgado, nos termos do
do Código de Processo Penal.
art. 619
2. No caso, não se verifica omissão quanto à proporcionalidade da
exasperação da pena-base em
do intervalo entre as penas mínima e
1/8
máxima do tipo, nem sobre a aplicação da atenuante da confissão
espontânea na fração de
porquanto tais questões foram enfrentadas
1/6,
de modo claro e suficiente.
3. É inviável utilizar embargos de declaração como meio de reanálise
das alegações com o objetivo de rediscutir matéria já decidida e
contrária à pretensão da parte.
4. Não compete a esta Corte Superior o exame de suposta violação a
dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento,
por se tratar de matéria reservada à competência do Supremo Tribunal
Federal (EDcl no AgRg nos EDcl no
, relator
REsp n. 1.889.035/SC
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de
.
21/2/2022)
5. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56781575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:52
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2026. Código de Controle do Documento: a682805e-458d-4f44-8264-9300fbb9819b

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA56781575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:52
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2026. Código de Controle do Documento: a682805e-458d-4f44-8264-9300fbb9819b

EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2258740 - MG(2026/0048875-4)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: CÉLIO GONÇALVES DOS SANTOS
ADVOGADOS
: HEZICK ÁLVARES FILHO - MG057267
MARIANA ROCHA NUNES - MG218183
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
DO
ART. 619
CPP.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
OU
AMBIGUIDADE.
PRETENSÃO
DE
REDISCUSSÃO
DE
MATÉRIA
JÁ
DECIDIDA.
PREQUESTIONAMENTO
DE
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.
INVIABILIDADE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, de fundamentação vinculada, exigem a
demonstração de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no
julgado, nos termos do
do Código de Processo Penal.
art. 619
2. No caso, não se verifica omissão quanto à proporcionalidade da
exasperação da pena-base em
do intervalo entre as penas mínima e
1/8
máxima do tipo, nem sobre a aplicação da atenuante da confissão
espontânea na fração de
porquanto tais questões foram enfrentadas
1/6,
de modo claro e suficiente.
3. É inviável utilizar embargos de declaração como meio de reanálise
das alegações com o objetivo de rediscutir matéria já decidida e
contrária à pretensão da parte.
4. Não compete a esta Corte Superior o exame de suposta violação a
dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento,
por se tratar de matéria reservada à competência do Supremo Tribunal
Federal (EDcl no AgRg nos EDcl no
, relator
REsp n. 1.889.035/SC
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de
.
21/2/2022)
5. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por CÉLIO GONÇALVES DOS
SANTOS contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental, em acórdão assim
ementado (e-STJ fl. 825):
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO SIMPLES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO EM
DO INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA.
1/8
Documento eletrônico VDA56781648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:44
Código de Controle do Documento: 350f0dae-ccee-49d1-a756-81cd01ffb58e

CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA.
AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO ÀS FRAÇÕES USUALMENTE
ADOTADAS. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FRAÇÃO DE
NÃO RETORNO AUTOMÁTICO AO MÍNIMO LEGAL. AGRAVO
1/6.
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A exasperação da pena-base em
do intervalo entre as penas mínima e
1/8
máxima do tipo, fundada em consequências concretas do crime, está inserida
na discricionariedade motivada do julgador e se mostra proporcional e
devidamente fundamentada.
2. Não há direito subjetivo às frações usualmente aceitas na jurisprudência (
sobre o mínimo ou
sobre o intervalo); exige-se fundamentação
1/6
1/8
concreta e proporcional, presente na espécie.
3. A atenuante da confissão espontânea foi aplicada na fração de 1/6,
parâmetro consolidado na jurisprudência desta Corte; o não retorno
automático da pena ao mínimo legal não configura violação à lei federal.
4. Agravo regimental não provido.
Nos presentes embargos de declaração (e-STJ fls.
), o embargante
833/835
alega omissões no acórdão, requerendo manifestação expressa sobre a
desproporcionalidade concreta do aumento da pena-base em 1 ano e 9 meses por única
circunstância judicial negativa, em cenário fático de provocação (agressões prévias
atribuídas à vítima), e sobre o esvaziamento prático da atenuante da confissão diante do
patamar elevado da pena-base. Postula, ainda, o prequestionamento dos arts. 5o, XLVI, e
93, IX, da Constituição Federal, e dos arts. 59 e 68 do Código Penal.
Requer o provimento dos embargos de declaração para sanar as omissões
apontadas, com prequestionamento explícito das matérias constitucional e
infraconstitucional suscitadas; e, atribuindo-se efeitos infringentes, a reforma do julgado
para redimensionar a pena ao patamar mínimo legal de 6 anos, nos termos do voto
vencido na origem (e-STJ fl. 750).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo
imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua,
obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o
do Código de Processo
art. 619
Penal. Podem ser admitidos, ainda, para correção de eventual erro material e,
excepcionalmente, para alteração ou modificação do decisum embargado.
É insuficiente, todavia, a mera irresignação com o entendimento apresentado
na decisão, assim como inviável seu uso como meio de reanálise das alegações.
No caso, não se constatam os vícios alegados.
Documento eletrônico VDA56781648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:44
Código de Controle do Documento: 350f0dae-ccee-49d1-a756-81cd01ffb58e

A decisão embargada apreciou, de forma clara e suficiente, a
proporcionalidade da exasperação da pena-base em
do intervalo entre as penas
1/8
mínima e máxima do tipo, destacando a motivação concreta e a inexistência de direito
subjetivo às frações usualmente aceitas, sempre condicionadas à fundamentação idônea
(e-STJ fls.
). Não há omissão quanto à tese de desproporcionalidade, pois o
826/827
acórdão enfrentou diretamente o critério adotado e a sua adequação às circunstâncias
judicialmente valoradas, concluindo pela correção do incremento, sem que se tenha
apontado, nos embargos, qualquer ponto específico do acórdão que tenha permanecido
sem exame.
Igualmente não se verifica omissão sobre o alegado esvaziamento da
atenuante da confissão. O acórdão consignou que a benesse foi reconhecida e aplicada na
fração de
em consonância com a jurisprudência desta Corte, esclarecendo que “o não
1/6,
retorno da pena ao mínimo legal, por si, não configura violação à lei federal” (e-STJ fl.
827). A pretensão de rediscutir a intensidade da redução para alcançar o mínimo legal
traduz mero inconformismo com a solução adotada, sem revelar obscuridade,
contradição ou omissão.
No caso, o embargante pretende, na realidade, rediscutir matéria já decidida e
que foi contrária à sua pretensão, sem demonstrar, todavia, ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão, nos termos do
do CPP.
art. 619
De fato, o entendimento desta Corte é pacífico no sentido de que “os
embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a
decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade,
contradição e omissão)” (EDcl no AgRg no
, relator Ministro Felix
REsp n. 1339703/RS
Fischer, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
4/11/2014,
17/11/2014)
Manifesta, portanto, a impossibilidade de acolhimento dos presentes
aclaratórios, porquanto não demonstrada ambiguidade, omissão, contradição ou
obscuridade, mas mera irresignação do embargante com a solução apresentada por esta
Corte Superior.

Cabe lembrar, ademais, que é vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até
mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais,
sob pena indevida de usurpação de competência.
A respeito:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. NÃO
CONHECIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. INTEMPESTIVIDADE.
OMISSÃO.
AUSÊNCIA.
MERO
INCONFORMISMO.
Documento eletrônico VDA56781648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:44
Código de Controle do Documento: 350f0dae-ccee-49d1-a756-81cd01ffb58e

PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Consoante o disposto no
do Código de Processo Penal, a oposição
art. 619
de embargos de declaração enseja, em síntese, o aprimoramento da
prestação jurisdicional, por meio da retificação do julgado que se apresenta
omisso, ambíguo, contraditório ou com erro material.
2. Na espécie, o acórdão embargado não foi omisso, porquanto analisou, de
maneira clara e devidamente fundamentada, os motivos pelos quais o agravo
regimental não poderia ser conhecido, haja vista que ele fora interposto
intempestivamente.
3. Não compete a este Tribunal Superior a análise de suposta violação de
dispositivos constitucionais, mesmo com o cunho de prequestionamento, por
ser matéria reservada à competência do Supremo Tribunal Federal, nos
termos do
III, da Constituição Federal.
art. 102,
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos EDcl no
, relator Ministro Rogerio
REsp n. 1.889.035/SC
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
8/2/2022,
21/2/2022.

Diante do exposto, rejeito os presentes embargos.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56781648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:44
Código de Controle do Documento: 350f0dae-ccee-49d1-a756-81cd01ffb58e

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2026/0048875-4
REsp 2.258.740 / MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00253954320178130686 10000244796967003 253954320178130686
EM MESA
JULGADO: 12/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANDRÉ DE CARVALHO RAMOS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: CÉLIO GONÇALVES DOS SANTOS
ADVOGADOS
: HEZICK ÁLVARES FILHO - MG057267
MARIANA ROCHA NUNES - MG218183
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Simples
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: CÉLIO GONÇALVES DOS SANTOS
ADVOGADOS
: HEZICK ÁLVARES FILHO - MG057267
MARIANA ROCHA NUNES - MG218183
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542641155221704209380@
2026/0048875-4 - REsp 2258740 Petição : 2026/0041472-2 (EDcl)
Documento eletrônico VDA56691078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 13/05/2026 12:12:32
Código de Controle do Documento: 435D4810-058B-41E2-856E-3201E53BB7A1